Tribunal: TJMT
Processo: 1006114-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006114-81.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Recebimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JANSEN EMANUEL DO CARMO ANDRADE - CPF: 040.550.431-47 (ADVOGADO), ATAIR CLEBER DO NASCIMENTO - CPF: 688.842.651-34 (PACIENTE), JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JANSEN EMANUEL DO CARMO ANDRADE - CPF: 040.550.431-47 (IMPETRANTE), MARINA FERREIRA LEITE - CPF: 941.485.891-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. DANO EMOCIONAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da 2a Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que recebeu denúncia formulada pelo Ministério Público em Ação Penal n. 1018594-33.2023.8.11.0042. O paciente foi denunciado pela prática do crime de violência psicológica (art. 147-B c/c art. 61, II, "f", do Código Penal), sob a alegação de que, entre 2018 e 2023, teria causado dano emocional à vítima, sua ex-convivente, mediante humilhações, ameaças, agressões físicas e comportamentos controladores. A defesa sustenta ausência de justa causa e inépcia da denúncia, por inexistência de provas concretas e de descrição precisa da conduta, requerendo o trancamento da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes nos autos para justificar a deflagração da ação penal por violência psicológica no âmbito de violência doméstica, ou se é cabível o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade ou a presença de causa extintiva da punibilidade.

A denúncia apresentada descreve os fatos de modo coerente com os elementos informativos constantes no inquérito policial, tais como boletim de ocorrência, termo de declarações, prints de mensagens e formulário de avaliação de risco, apontando indícios suficientes de autoria e materialidade.

A narrativa contida na denúncia — de que o paciente, durante o relacionamento, impunha condutas de humilhação, perseguição e agressão, com impacto na saúde emocional da vítima — amolda-se ao tipo penal do art. 147-B do Código Penal, justificando a deflagração da persecução penal.

A análise aprofundada sobre dolo, veracidade das alegações e validade das provas é incompatível com a via estreita do habeas corpus, devendo ser examinada na fase de instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

O trancamento da ação penal por habeas corpus só é cabível quando demonstrada, de plano, a ausência de justa causa, o que não ocorre quando a denúncia está amparada em indícios mínimos de autoria e materialidade.

A denúncia que descreve os fatos de modo suficiente, com base em elementos colhidos no inquérito, atende aos requisitos do art. 41 do CPP e permite o regular exercício da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado por JANSEN EMANUEL DO CARMO ANDRADE, em favor de ATAIR CLEBER DO NASCIMENTO, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao juízo da 2a VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ, aqui apontado como autoridade coatora (Ação Penal n. 1018594-33.2023.8.11.0042).

Aduz que o paciente
responde ação penal
movida pelo Ministério Público para apuração da prática do
crime de ameaça - previsto no 147-B c/c art. 61, II, "f" do Código Penal -
porque, no dia 09/08/2023, por volta de 10h, ele foi surpreendido por uma ligação da vítima que ligou para o paciente para que ambos pudessem comprar um Kimono para a filha, então teriam discutido por não chegarem a um acordo. Aduz que as provas juntadas aos autos são capturas de telas, que não fora juntado no Inquérito Policial a integralidade da conversa.

A defesa busca
o trancamento da ação penal
alegando ausência dos requisitos legais para a sua propositura. Para tanto aduz não haver nos autos nenhum indicativo de que o crime imputado fora praticado.

Ressalta não haver prova dos danos para caracterização do crime, pois
“...a denúncia foi ofertada, e recebida, com base apenas na palavra da suposta vítima e em mensagens de WhatsApp que não demonstram a alegada violência. Inexistindo provas concretas que corroborem as alegações de que o Paciente cometeu o delito imputado, caracterizando uma evidente falta de justa causa para a continuação da ação penal..”
(ID. 271724394, pág. 14).

Alega, outrossim, que a presente ação penal
é inepta, porquanto
“...não há descrição precisa da conduta do paciente que tenha gerado o dano à vítima. O membro do parquet se limita a repetir as acusações veiculadas pela vítima em seu termo de declaração.”

(ID. 271724394).

Diante do que expõe, o impetrante requer,
in limine,
a
suspensão da ação penal
. No mérito o
trancamento da ação penal
por ausência de justa causa.

A liminar foi indeferida no id. 272059890.

As informações vieram aos autos manifestando pelos motivos do recebimento da denúncia (ID. 272540447).

A Procurador-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Antonio Sérgio Cordeiro Piedade, é pela
denegação da ordem:

“
Habeas Corpus
com pedido liminar. Crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal). Pedido de trancamento da ação penal. Alegada inépcia da denúncia, atipicidade da conduta, ausência de justa causa e denúncia genérica. Improcedência. Denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Existência de materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva. Incursão nas teses defensivas que demanda necessária instrução probatória. Inocorrência de constrangimento ilegal. Parecer pela denegação da ordem.” (id. 273468866).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
virtual
.

.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

O paciente responde a ação penal, da qual pretende, em sede deste
mandamus,
o seu trancamento, justificando, em síntese, ausência dos requisitos legais para sua propositura, aduzindo que a denúncia fora interposta de forma genérica, com evidente
falta de justa causa
para continuação da ação penal, finalizando não haver prova dos danos para caracterização do crime.

Primeiramente merece ressalvar que, em sede de
habeas corpus
, somente é possível o trancamento, seja da fase policial ou da ação penal, quando há comprovação de plano da atipicidade da conduta, da ausência de indícios de autoria e materialidade do delito ou ainda da ocorrência da extinção da punibilidade.

Nesse sentido, leciona AURY LOPES JR:

“...deve a acusação ser portadora de elementos – geralmente extraídos da investigação preliminar (inquérito policial) – probatórios que justifiquem a admissão da acusação e o custo que representa o processo penal em termos de estigmatização e penas processuais. Caso os elementos probatórios do inquérito sejam insuficientes para justificar a abertura do processo penal, deve o juiz rejeitar a acusação”
(Direito Processual Penal. 12a Ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 194).

Em que pese os argumentos da defesa, tais ponderações não merecem prosperar. Vejamos.

O trancamento da ação penal exige-se falta de justa causa, o que, na via estreita do presente
habeas corpus
, somente é viável desde que se comprove, sem sombra de dúvidas tal hipótese,
o que

não se visualiza no presente caso dos autos.

O
s fatos narrados na denúncia apontam a materialidade e indícios suficientes de autoria.

Verbis
cópia da denúncia juntada parcialmente pela impetrante:

“...de 2018 a 4 de setembro de 2023, nesta comarca de Cuiabá/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado ATAIR CLEBER DO NASCIMENTO causou dano emocional visando degradar suas ações, comportamentos e decisões, mediante
humilhação
,
ridicularização
e
ameaças
,
perturbando
seu pleno desenvolvimento, à vítima Marina Ferreira Leite, sua ex-convivente.

Ressai que no início do relacionamento o denunciado era uma pessoa tranquila, contudo, mudou seu comportamento após o segundo ano de relacionamento, quando passou a demonstrar ciúme excessivo e agressividade verbal.

Segundo consta, o denunciado já obrigou a vítima a manter relações sexuais contra sua vontade, bem como a perseguiu nos lugares que ela frequentava e a proibiu de visitar amigos e familiares e de trabalhar e estudar, além de já tê-la agredido com tapa, empurrão e puxão de cabelo, conforme formulário de avaliação de risco de ID 133084406.

Pelo que se observa, os elementos circunstanciais que constam na denúncia acusatória apontam o fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a tipificação do fato tido como violador da norma penal.

As circunstâncias
tais como Boletim de Ocorrência, Termo de Declarações, Prints de mensagens, justificam a deflagração da ação penal, pois o conteúdo desses elementos aponta a materialidade e autoria delitiva atribuída ao paciente.

Os fatos narrados na denúncia estão em harmonia com os fatos colhidos no inquérito policial,
propaga lastro probatório suficiente para o recebimento da peça acusatória, pois o delito pelo qual o paciente foi denunciado está amoldado na sua conduta, consistente em causar violência psicológica contra a mulher:

“Art. 147-B. Causar dano emocional à mulher que a
prejudique
e
perturbe
seu pleno desenvolvimento ou que vise a
degradar
ou a
controlar
suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante
ameaça
,
constrangimento
,
humilhação
,
manipulação
,
isolamento
,
chantagem
,
ridicularização
,
limitação
do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação:

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não constitui crime mais grave;

A conduta do paciente, a que tudo indica, se amolda ao dispositivo legal, devendo ser lembrado que, para um juízo condenatório, é a
instrução processual
, após produção de prova judicial, que irá aprofundar em momento oportuno a sua autoria e materialidade.

De outra banda,
acolher a tese da defensa,
de que
“não houve dolo na conduta do paciente, pois o mesmo apenas se defendeu verbalmente das ofensas proferias pela vítima.”

é questão a ser analisada na persecução penal
, porquanto demanda exame profundo do conjunto fático probatório, inviável, na via exígua do
habeas corpus.

Do mesmo modo,
quanto a tese defensiva
contida no ID.

271724394, de que não foram colecionados aos autos indícios de autoria e materialidade do delito imputado,
esse Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos entendeu:

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – AVENTADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAIS CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA QUE DEVEM SER DIRIMIDAS COM RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – RESGUARDO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – INVIABILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE APROFUNDAMENTO, NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS, NAS TEMÁTICAS ADUZIDAS PELOS IMPETRANTES, POR DEMANDAREM DILAÇÃO PROBATÓRIA – INQUÉRITO POLICIAL QUE POSSUI NATUREZA INQUISITORIAL – INVIÁVEL A CONSTATAÇÃO DA ALEGADA OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – IRREGULARIDADES DO INQUÉRITO NÃO MACULAM A AÇÃO PENAL – DENÚNCIA IDÔNEA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – AVENTADA ATIPICIDADE QUE NÃO SE CONSTATA DE PLANO – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA NÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL PARA PRODUÇÃO DE PROVAS E ESCLARECIMENTO DOS FATOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, só podendo ser acolhido quando houver prova cabal e inequívoca da ausência de justa causa para que seja instaurada a persecutio criminis in judicio, ou seja, somente quando for manifesta a atipicidade da conduta, ou quando existirem provas irrefutáveis da ocorrência de causa extintiva de punibilidade, de inépcia da denúncia ou da ausência de indícios de autoria e materialidade . 2. Assim, as suscitadas contradições nos elementos informativos colhidos na fase investigativa, por concernirem ao próprio mérito da ação penal originária, devem ser dirimidas ao longo da regular instrução criminal, com observância do contraditório e da ampla defesa. 3. O inquérito policial é dispensável à instauração da ação penal, sendo pacífico o entendimento de que eventuais irregularidades nele presentes não possuem o condão de eivar de ilegalidade o procedimento judicial . 4. De igual forma, não constatada, pela estreita via de cognição do habeas corpus, a aventada atipicidade da conduta imputada aos pacientes, deve a apreciação da referida tese ser submetida ao juiz natural da causa, com o resguardo do devido processo legal. 5. A competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher abrange os crimes conexos, sem que se olvide de que eventual nulidade decorrente de inobservância aos critérios de especialização das varas da Justiça Comum possui caráter relativo, sujeitando-se, portanto, à comprovação de prejuízo e à preclusão . 6. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada. (TJ-MT - HC: 10182602820238110000, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 30/08/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/08/2023)

Assim, não há viabilidade jurídica para trancamento da ação penal por meio da estreita via do
writ,
pois exordial acusatória encartada nos autos preenche os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, com lastro probatório mínimo para a instauração da ação penal.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (LEI No 11.340/2006)- LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9o DO CP)- - PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - RENÚNCIA À REPRESENTAÇÃO - INADMISSIBILIDADE - AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA. O trancamento da ação penal por falta de justa causa constitui medida de caráter excepcional, só mostrando-se cabível na via estreita do writ quando se comprove primus ictus oculi, de modo inequívoco, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, circunstâncias não demonstradas na hipótese em exame . Com o advento da Lei no 11.340/2006 o crime de lesão corporal leve que implique em violência doméstica contra a mulher (art. 129, § 9o, do CP) passou ser de ação penal pública incondicionada, tornando-se a retratação da vítima, portanto, insuficiente para justificar o arquivamento da ação.

(TJ-MT - HC: 00488522420138110000 MT, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/06/2013, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/06/2013)

(STJ)

“... 3.
É afastada a inépcia quando a denúncia preencher os requisitos do art. 41 do CPP, com a descrição dos fatos e classificação do crime, de forma suficiente para dar início à persecução penal na via judicial, bem como para o pleno exercício da ampla defesa, o que ocorreu na espécie
. (...).”
(HC 389.013/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017).

Em face do exposto, em consonância com o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, DENEGO A ORDEM no presente
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025